Tribunal: CARF
Processo: 10830.905800/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MANIFESTO ERRO.
Cabe embargos de declaração quando corre manifesto erro do Conselheiro Julgador.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
Súmula CARF no 217
AprovadapeloPleno da3a Turma da CSRFem sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.905800/2013-22
ACÓRDÃO
3001-003.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MANIFESTO ERRO.
Cabe embargos de declaração quando corre manifesto erro do Conselheiro
Julgador.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
CONTRIBUINTE.
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar manifesto equívoco do Conselheiro
Daniel Moreno Castillo na aplicação de Súmula CARF, nos termos do voto. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
003.896, de 19 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10830.901837/2013-
81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905800/2013-22
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(as): Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
(substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração, cumulados com recurso inominado, opostos
em face do Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no 3001-003.132,
proferido nos autos do processo em epígrafe, no qual se controverteu, em síntese, sobre a
possibilidade de apuração de créditos no regime não cumulativo da Contribuição para o Programa
de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para
o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativamente
a dispêndios com serviços de frete em duas situações fáticas delimitadas no julgamento: (i) fretes
associados à aquisição/entrada de insumos (inclusive importados), incorridos após o despacho
aduaneiro, bem como em hipóteses em que os bens adquiridos se encontrariam submetidos à
alíquota zero das referidas contribuições; e (ii) fretes relativos ao transporte de produtos acabados
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Após a publicação do acórdão, foram suscitadas alegações de negativa de aplicação
dos enunciados das Súmulas CARF no 188 e no 217, o que motivou a interposição do presente
recurso horizontal, com o objetivo declarado de sanar lapsos e conferir clareza e aderência do
julgado aos entendimentos sumulados vigentes, à luz do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), em especial dos seus artigos 116 e 117.
Em síntese, o embargante sustenta que, quanto à Súmula CARF no 188, embora não
tenha havido referência expressa ao respectivo verbete no voto condutor, o entendimento
jurídico nele consolidado teria sido observado no mérito, na medida em que se reconheceu a
possibilidade de creditamento do frete efetivamente tributado, ainda que vinculado à aquisição de
insumos não onerados (alíquota zero), tendo sido utilizado como fundamento precedente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), notadamente o Acórdão no 9303-013.850 (Processo
no 10935.724494/2014-38, 3a Turma da CSRF, sessão de 15/03/2023, publicação em 26/04/2023).
Requer, assim, que o acórdão embargado seja integrado para consignar, de modo expresso, a
aplicação da Súmula CARF no 188 ao caso concreto, sem alteração do resultado nessa extensão.
De outro lado, no que concerne à Súmula CARF no 217, o embargante aponta que o
voto teria sido redigido em momento anterior à edição do referido verbete (vigência em
04/10/2024) e que, quando do efetivo julgamento, a necessária atualização/revisão não teria sido
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905800/2013-22
3
realizada, implicando omissão relevante quanto à aplicação de entendimento sumulado
vinculante. Afirma, por isso, que deve ser sanado o lapso para que se aplique a Súmula CARF no
217 aos fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, com a consequente alteração do desfecho do julgado nessa parcela, a fim de manter
as glosas correspondentes.
Os embargos foram apresentados como tempestivos, e os autos vêm conclusos
para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso de embargos é tempestivo.

Embargos de declaração cumulado com inominado.
Proferido o Acórdão Carf no 3001-003.108, pude verificar, após imputação de
negativa de aplicação das Súmulas CARF no 188 e 217, que, de fato, incorri em
manifesto lapso quando da apreciação e julgamento do presente processo
administrativo.
Para o que pertine ao presente recurso horizontal, temos a seguinte situação
fática, extraída dos autos em relação às glosas que foram objeto de impugnação e
recurso voluntário:
a) Fretes de insumos importados, incorridos após o despacho aduaneiro de forma
a fazer os bens importados chegarem à unidade fabril e/ou tributados à alíquota
zero;
b) Fretes de produtos acabados entre estabelecimento da mesma empresa;

No voto proferido por esse Conselheiro embargante restou expressamente
consignado que o frete de bens submetidos à alíquota zero ensejariam o direito à
tomada de créditos por parte do contribuinte. Ocorre que, devido a manifesto
lapso, ao invés de apontar a Súmula CARF no 188 como fundamento para tal
desiderato, fora apontado apenas o precedente no 9303-013.850, originado da C.
3a Turma da CSRF desse C. CARF, a saber:
Numero do processo: 10935.724494/2014-38
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905800/2013-22
4
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 GASTOS COM
TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o,
inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o,
art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo
de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 - Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes)
Numero da decisão: 9303-013.850
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito, deu-
se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães
e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN

Ou seja, ao ponto em que houve manifesto lapso em relação ao não apontamento
expresso do verbete sumular CARF no 188, abaixo transcrito, não houve negativa
de aplicação do entendimento jurídico fincado pelo precedente vinculante em
questão, haja vista que a tese jurídica qualificada pelo C. CARF na súmula em
destaque foi integralmente atendida, na medida em que o frete dos insumos
sujeito à alíquota zero foi classificado como passível de creditamento.
Vejamos o teor da Súmula CARF no 188:
Súmula CARF no 188
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905800/2013-22
5
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Eis o primeiro ponto de manifesto lapso desse Conselheiro, explanado de forma a
verificar que a Súmula CARF no 188 não foi expressamente aplicada, ainda que o
seu entendimento não tenha sido afastado, uma vez que o precedente carreado
como lastro ao voto, acima destacado, contém as mesmas premissas de direito
contidas no verbete sumular, premissas essas totalmente observadas por esse
Conselheiro quando da prolação do seu voto ora embargado.
Assim, a despeito de a Súmula CARF no 188 não ter sido expressamente apontada
e transcrita, a sua vinculação jurídica e o seu entendimento foram totalmente
aplicados por esse Conselheiro no seu voto ora embargado, inexistindo negativa
de aplicação de súmula, hipótese essa que exigiria conclusão jurídica diversa
daquela sumulada. No entanto, de fato há manifesto lapso, uma vez que a Súmula
CARF em questão não foi aplicada de forma expressa no voto anteriormente
proferido.
Já no que tange ao manifesto lapso relacionado à não aplicação da Súmula CARF
no 217 ao caso concreto, de fato, e por ter o voto sido confeccionado antes da
edição do referido verbete sumular ocorrida ao final do exercício de 2024, ao
ponto em que já estava plenamente vigente quando do efetivo julgamento do
feito, o referido entendimento deixou de ser aplicado por esse Conselheiro,
infelizmente.
Entre o dia em que o voto fora confeccionado e aquele em que o voto fora
lançado como pronto para inclusão, a Súmula CARF no 217 foi editada, sem que
esse Conselheiro tenha procedido com a devida e cautelosa revisão e atualização
do seu voto proferido.
Nesse sentido, o lapso manifesto decorreu da não aplicação da Súmula CARF no
217 ao caso concreto, quando a mesma deveria ter sido lançada no voto dada à
plena vinculação dos Conselheiros do CARF aos verbetes sumulares expedidos
pelo C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905800/2013-22
6
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

O processo em questão trata tanto de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos, como de frete de insumos incorrido após o despacho
aduaneiro de suas importações. Assim, o lapso manifesto decorre da não
aplicação do verbete sumular acima destacado aos casos envolvendo o transporte
de produtos acabados entre os estabelecimentos da empresa recorrente.
Contrariamente ao frete incorrido após o despacho aduaneiro, o frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa é expressamente
vedado pela Súmula CARF no 217, cuja aplicação é vinculante aos Conselheiros
desse C. CARF, motivo pelo qual invoco o precedente qualificado em questão ao
caso concreto, para, revertendo o entendimento anteriormente esposado no voto
proferido e ora embargado, manter a glosa relativa apenas aos créditos
decorrentes do frete de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte.

Nessa longarina e com esses respeitosos esclarecimentos, afastando os
manifestos lapsos de minha parte, pugno pelo conhecimento e provimento desses
embargos, nos termos do artigo 116 e 117 do RICARF, para deixar claro, evidente
e expresso, que aplico a Súmula CARF no 188 ao caso concreto para manter o
afastamento das glosas relativas aos créditos sobre os fretes com insumos
sujeitos à alíquota zero das contribuições, bem como daqueles outros incorridos
para trazer insumos importados, após alfandegados, ao estabelecimento do
contribuinte recorrente, desde que tenham sofrido a incidência das contribuições
sociais.
Na mesma toada, afasto o manifesto lapso incorrido pela não aplicação do
verbete sumular no 217 desse C. CARF ao caso concreto, atraindo e aplicando a
referida súmula ao caso concreto, alterando, por conseguinte, a conclusão do
voto anteriormente proferido para manter as glosas relativas ao transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos.

Conheço e dou provimento aos embargos para atribuir aos mesmos efeitos
infringentes ao mesmo.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905800/2013-22
7
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar manifesto equívoco do Conselheiro Daniel
Moreno Castillo na aplicação de Súmula CARF, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Original